Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-60.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002277-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo sentença que fixou remuneração por serviços prestados em ações judiciais, ante a rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) nulidade por julgamento extra petita; (ii) omissão sobre cláusulas contratuais, termos de quitação e fundamentos do valor arbitrado; (iii) contradição sobre a aplicação do art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994; e (iv) erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não apontam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, buscando rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados pela decisão embargada.

4. O acórdão apreciou adequadamente os termos contratuais, os pedidos iniciais e os elementos probatórios, reconhecendo a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários diante da rescisão imotivada do contrato com cláusula de êxito.

5. A existência de termos de quitação não afasta a remuneração devida por trabalho efetivamente prestado e não contemplado por tais documentos.

6. O valor arbitrado seguiu os parâmetros do art. 85, § 8º, do CPC, sendo indevida a alegação de ausência de fundamentação ou de erro material quanto à sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O acórdão que examina integralmente os fundamentos relevantes da controvérsia não incorre em omissão, contradição ou obscuridade.

2. A cláusula ad exitum não impede o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante antes da conclusão das ações judiciais.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 8º; CC, art. 320; L. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 286.209/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.03.2013; AgInt no AREsp nº 1.400.882/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1002277-60.2023.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, que julgou o pedido procedente

para arbitrar os honorários advocatícios devidos à Sociedade/autora, em decorrência da atuação nas ações autuadas sob os nsº 7002891-41.2018.8.22.0005, 7004764-49.2018.8.22.0014 e 7004768-65.2018.8.22.0021, em valor correspondente a “
R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento
” (cf. Id. nº 289538884).

Nas razões recursais vinculadas ao Id. nº 302643892, a instituição financeira sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão que ensejam sua integração, apontando, entre outros aspectos, nulidade da decisão por suposta ocorrência de julgamento
extra petita
, contradições quanto à existência de condição suspensiva prevista contratualmente para o pagamento dos honorários, omissão na apreciação de cláusulas expressas do contrato de prestação de serviços e erro material relativo à distribuição do ônus sucumbencial.

Alega a embargante que o acórdão embargado incorreu em nulidade por manter condenação fundada em suposto inadimplemento contratual fora dos limites da causa de pedir, destacando que a ação proposta pelo recorrido fundamenta-se exclusivamente na frustração de uma expectativa de remuneração, vinculada a uma cláusula contratual de pagamento por êxito, cuja eficácia estaria submetida a condição suspensiva.

Argumenta, ademais, que o acórdão deixou de considerar cláusulas contratuais que estipulavam diversos momentos distintos de pagamento de honorários, e que, portanto, se trata de contrato híbrido, e não ad exitum, conforme equivocadamente teria entendido o colegiado.

Sustenta também que foram juntados aos autos termos de quitação anuais, firmados com observância do disposto no art. 320 do Código Civil e conforme expressa exigência contratual (cláusula 6.22), os quais comprovariam o adimplemento das obrigações do embargante, bem como a renúncia do embargado a quaisquer pretensões futuras de cobrança, sendo inadmissível sua invalidação sem análise específica dos seus elementos constitutivos e das circunstâncias de sua elaboração.

Pontua que o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a existência de contrato expresso e de termos de quitação, e ainda assim aplicar o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 para autorizar o arbitramento judicial de honorários, norma que, conforme aduz, somente se aplicaria na ausência de estipulação contratual.

Aponta omissão na análise da alegação de inadequação da via eleita, da ausência de demonstração de proveito econômico nas ações de execução, bem como da inexistência de fundamento jurídico para o valor arbitrado a título de honorários, o qual teria sido fixado de maneira genérica, desprovida de qualquer motivação individualizada, afrontando o art. 489, §1º, do CPC.

Assevera, ainda, que houve contrariedade ao art. 86 do CPC, ao não se realizar a devida distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, diante da real dimensão econômica do pedido do embargado, o qual pleiteia 18% sobre o valor atualizado das causas executivas.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente suprimento das omissões, correção das contradições e eventuais erros materiais, bem como o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido ou, subsidiariamente, sua modificação com base na correta interpretação contratual e valoração das provas dos autos (cf. Id. nº 289538378).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 304047374).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
1
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a parte embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir o mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A parte embargante sustenta, de forma claramente procrastinatória, que o v. acórdão teria incorrido em julgamento
extra petita
ao manter a sentença que, segundo alega, teria reconhecido pretensão diversa da deduzida na exordial, limitando o pedido inicial à suposta remuneração pela perda da chance de êxito nas execuções.

Contudo, o pedido formulado na inicial foi de arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados pelo embargado nas ações mencionadas, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, que impossibilitou o escritório de continuar atuando para obter êxito nas demandas. Foi exatamente este o objeto do julgamento pelo acórdão embargado, que analisou devidamente o pedido de arbitramento de honorários, considerando os parâmetros legais aplicáveis.

Logo, a insurgência ora apresentada não revela qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas sim a reiterada tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, em total desacordo com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

Prosseguindo, a parte embargante alega contradição no acórdão que, mesmo reconhecendo a existência de contrato com cláusulas específicas sobre remuneração, incluindo condição suspensiva para pagamento vinculado à recuperação do crédito, manteve o arbitramento judicial de honorários.

Também sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à análise da natureza híbrida do contrato, que não seria exclusivamente
ad exitu
m, mas contemplaria diversas formas de remuneração.

Ocorre que, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o pedido autoral foi claro ao pleitear o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual nas demandas apontadas. Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, expressamente citada no julgado, reconhece que a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento proporcional de honorários, desde que comprovada a efetiva atuação profissional, o que é o caso dos autos, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser sanada, mas apenas a tentativa de rediscutir matéria já decidida.

De outro lado, a parte embargante alega omissão quanto à análise dos Termos de Quitação apresentados, que comprovariam o integral adimplemento dos honorários devidos ao escritório autor.

Sobre a matéria, o acordão embargado, ao adotar como razão de decidir os fundamentos do precedente citado (RAC n. 46732/2015), reconheceu a validade do contrato e a possibilidade de arbitramento judicial mesmo diante de contratação prévia, não sendo necessária manifestação específica sobre os termos de quitação apresentados, pois o arbitramento se deu justamente por trabalho não contemplado por tais quitações.

Isso porque, conforme ressaltado no acórdão, o arbitramento judicial se fez necessário exatamente em razão da falta de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral, situação não abrangida pelos termos de quitação apresentados. Ademais, os termos de quitação referem-se ao período anterior à rescisão contratual, não abrangendo a situação jurídica decorrente da própria rescisão, objeto da presente ação.

Logo, não há que se falar em omissão.

A parte embargante também sustenta que o acórdão teria utilizado equivocadamente um precedente do STJ (AREsp n. 286.209/MG) como paradigma, por tratar-se de situação fática distinta.

Não há vício a ser sanado quanto a esse aspecto.

O precedente jurisprudencial foi invocado para ilustrar a orientação consolidada do STJ sobre a possibilidade de arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral de contrato advocatício com cláusula
ad exitum
, justificando sua citação como paradigma jurisprudencial.

Alega, ainda, omissão quanto à análise da complexidade dos serviços prestados pelo escritório autor e quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução.

No caso, o v. acórdão expressamente consignou que
"

o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado."

Essa constatação é suficiente para justificar o arbitramento judicial de honorários, porquanto o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação em cinco ações judiciais, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, que não foram objeto de impugnação, o que justificou a manutenção da r. sentença que julgou procedente a demanda.

Com base nesse contexto, o arbitramento judicial de honorários, com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, é cabível não apenas na ausência total de contrato escrito, mas também quando o contrato existente não contempla adequadamente determinada situação específica, como a rescisão unilateral e imotivada pelo mandante antes da conclusão da prestação do serviço, que é o caso dos autos.

Quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios e ao possível erro material quanto à distribuição do ônus sucumbencial, o v. acórdão expressamente consignou que
"nas ações de arbitramento, a remuneração devida ao advogado deve ser estabelecida mediante apreciação equitativa, conforme previsto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil"
, observando-se
"os parâmetros delineados no § 2º do mesmo artigo, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.",
razão pela qual, fixado valor certo a título de honorários advocatícios, em ação de arbitramento, não implica necessariamente em sucumbência recíproca em relação ao valor inicialmente estimado pelo autor.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

Advirto as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025